Tribunal: STJ
Processo: 0022889-13.2012.8.26.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560603 - SP(2024/0030657-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: IRONDI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: CAIO AMURI VARGA - SP185451
EMBARGADO
: EUNICE DUARTE
EMBARGADO
: MÁRIO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO
: MARCIO MORGADO CONTIN DA CRUZ - SP141230
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de questões já decididas e fundamentadas.
2. Não se configura omissão quando o Tribunal de origem e o acórdão
embargado enfrentam de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da
lide, como o marco temporal da mora (entrega das chaves
)
versus "habite-se"
e a existência de danos morais por quebra de expectativa.
3. A incidência da
impede a revisão das conclusões fáticas
Súmula 7/STJ
sobre a desvalorização do imóvel e o
indenizatório, sendo que o
quantum
reconhecimento deste óbice processual dispensa a realização de distinguishing
de precedentes de mérito.
4. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, e não o
inconformismo da parte com a aplicação de óbices sumulares que impedem o
exame do mérito recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55323634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d0b28cd-c80d-4bd8-ad1b-0d45b3ebdf4a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1d0b28cd-c80d-4bd8-ad1b-0d45b3ebdf4a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560603 - SP(2024/0030657-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: IRONDI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: CAIO AMURI VARGA - SP185451
EMBARGADO
: EUNICE DUARTE
EMBARGADO
: MÁRIO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO
: MARCIO MORGADO CONTIN DA CRUZ - SP141230
EMENTA
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA E VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
INCIDÊNCIA DA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão de questões já decididas e fundamentadas.
2. Não se configura omissão quando o Tribunal de origem e o acórdão
embargado enfrentam de forma clara e fundamentada os pontos essenciais da
lide, como o marco temporal da mora (entrega das chaves
)
versus "habite-se"
e a existência de danos morais por quebra de expectativa.
3. A incidência da
impede a revisão das conclusões fáticas
Súmula 7/STJ
sobre a desvalorização do imóvel e o
indenizatório, sendo que o
quantum
reconhecimento deste óbice processual dispensa a realização de distinguishing
de precedentes de mérito.
4. A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna ao julgado, e não o
inconformismo da parte com a aplicação de óbices sumulares que impedem o
exame do mérito recursal.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por IRONDI EMPREENDIMENTOS
E INCORPORAÇÕES LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte assim
ementado:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Tribunal

de origem analisou de forma fundamentada as questões essenciais, afastando
a alegação de omissão ou contradição, conforme precedentes do STJ que
reconhecem a inexistência de vícios quando a matéria é resolvida de forma
fundamentada, ainda que contrária ao interesse da parte. 2. A revisão das
Documento eletrônico VDA54991303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 77ad183f-9e76-43eb-9690-fd1cda89b989

conclusões do Tribunal de origem quanto aos danos materiais e morais
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em
recurso especial, nos termos da
3. O valor fixado a título de
Súmula 7/STJ.
danos morais (R$ 10.000,00) foi considerado proporcional e adequado, não
configurando hipótese excepcional que justifique sua revisão em sede de
recurso especial. 4. A majoração dos honorários sucumbenciais para 16%
sobre o valor atualizado da condenação encontra amparo no
§ 11, do
art. 85,
CPC. 5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (e-
STJ, fls. 601)
Em suas razões (e-STJ, fls. 613-623), a embargante aponta omissão quanto à análise
de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a não automaticidade da inversão do ônus
da prova e sobre a não configuração de dano moral em hipóteses de meros dissabores, além de
omissão quanto à fixação do termo final da mora e à inaplicabilidade da Súmula 160 do Tribunal
de Justiça de São Paulo, e contradição ao afirmar que não houve omissão nas instâncias
ordinárias e, ao mesmo tempo, afastar o exame das teses por suposta necessidade de
revolvimento fático, o que, no entender da parte, não se aplicaria ao caso.
Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com efeito
infringente, para sanar as omissões e contradições apontadas, afastar a incidência da Súmula 7,
excluir a condenação por supostos prejuízos ligados à não individualização das vagas,
reconhecer a impossibilidade de inversão do ônus da prova, afastar a aplicação da Súmula 160
do Tribunal de Justiça de São Paulo, fixar o termo final dos aluguéis em
e excluir os
16/02/2012
danos morais.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 632-634).
É o relatório.
VOTO
Como sabido, os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua
oposição com a finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento
da lide.
No caso em análise, as razões dos aclaratórios revelam tão somente o intuito de
reapreciação das matérias já decididas, o que não se admite em embargos de declaração, os quais
possuem índole particular e fundamentação vinculada, cujo objetivo é a declaração do
verdadeiro sentido de uma decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC), não possuindo natureza de efeito modificativo.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ERRO
MATERIAL.
CORREÇÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão ou no
acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do
Documento eletrônico VDA54991303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 77ad183f-9e76-43eb-9690-fd1cda89b989

do CPC. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
art. 1.022
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. Não se verifica omissão quando o acórdão embargado emite tese sobre os
questionamentos levantados pela parte.
3. No caso, houve apenas erro de digitação, visto que, em vez de constar a
incidência da Súmula 735 do STF, o acórdão recorrido consignou a
aplicação da "Súmula 735 do STJ".
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para sanar erro
material."
(EDcl no AgInt no
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
AREsp n. 2.307.944/BA,
QUARTA TURMA, DJe de 9/11/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SUCEDÂNEO
RECURSAL. COMPETÊNCIA INTERNA RELATIVA. PRECLUSÃO.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
[...]
2. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios previstos no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se patente o
intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no CC
Rel. Ministro RICARDO
163.375/RS,
VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJe
05/05/2020,
07/05/2020)
Quanto à inobservância de precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a
inversão do ônus da prova, o embargante sustenta omissão por ausência de enfrentamento
específico dos precedentes indicados e negativa de vigência ao artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. A decisão embargada, contudo, assentou que o Tribunal de origem examinou de
forma fundamentada as questões essenciais e que a modificação das conclusões sobre danos
materiais e morais esbarra na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça, além de destacar, em
reforço, a orientação desta Corte sobre a inexistência de vícios quando a matéria é resolvida de
forma fundamentada, ainda que desfavorável à parte. Consta do voto:
“O Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões
essenciais, afastando a alegação de omissão ou contradição, conforme
precedentes do STJ que reconhecem a inexistência de vícios quando a
matéria é resolvida de forma fundamentada, ainda que contrária ao interesse
da parte. [...] A revisão das conclusões do Tribunal de origem quanto aos
danos materiais e morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório,
o que é vedado em recurso especial, nos termos da
” (e-STJ,
Súmula 7/STJ.
fls. 601).
Ademais, o acórdão reproduz precedentes desta Corte reafirmando a inexistência de
violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando o acórdão estadual enfrenta
“todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada”
(AgInt no
AgInt no
(e-STJ, fls. 606). À luz desses
AREsp 2.061.945/RJ;
AREsp 2.652.456/MG)
trechos, não se verifica o vício de omissão, pois a matéria foi enfrentada e a tese recursal foi
obstada por fundamento adequado de inadmissibilidade, sendo desnecessária a realização de
dos precedentes invocados quando o óbice é de natureza estritamente processual (
distinguishing
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA54991303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 77ad183f-9e76-43eb-9690-fd1cda89b989

No que tange à ausência de análise da inexistência de prova de dano material
relacionado à suposta desvalorização do imóvel por vagas de garagem não individualizadas, com
alegação adicional de contradição, o embargante afirma que sempre utilizou as vagas 17 e 18 e
que não houve prova de desvalorização, sendo indevida a inversão do ônus probatório para
suprir tal ausência. A decisão embargada transcreve e adere à fundamentação do Tribunal de
origem, que enfrentou diretamente a controvérsia das vagas e do abatimento proporcional do
preço, afirmando:
“O contrato assinado em 2007 estipulava que a unidade adquirida teria duas
vagas de garagem determinadas (17 e 18 - fl. 24). No entanto, quando da
individualização da matrícula em 2012, as vagas não foram designadas,
sendo classificadas como indeterminadas (fl. 45-46). [...] Entretanto, há
notório decréscimo patrimonial, sendo necessário proceder ao abatimento
proporcional do preço (art. 18, III, CDC). E o valor fixado na r. sentença não
comporta qualquer reparo, porquanto não impugnado pela apelante no
momento oportuno, ressaltando-se que dela era o ônus probatório, nos
termos do artigo 6o, VIII, do CDC.” (e-STJ, fls. 605).
Além disso, o acórdão embargado afirma que eventual revisão da conclusão quanto
aos danos materiais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 606-607). Com tais fundamentos expressos, não há
omissão, porque a tese foi analisada, nem contradição, pois a negativa de conhecimento pelo
óbice sumular é coerente com o reconhecimento de fundamentação suficiente nas instâncias
ordinárias.
Ademais, quanto à omissão sobre o termo final da mora e inaplicabilidade da
Súmula 160 do Tribunal de Justiça de São Paulo, o embargante alega que o
teria
“habite-se”
sido expedido em
com imediata disponibilização física do imóvel, afastando a mora
16/02/2012
e impactando o termo final dos aluguéis. A decisão embargada reproduz trecho do acórdão
estadual que, ao fixar a mora, enfrentou o ponto de forma explícita:
“De início, ratifica-se a mora da ré. [...] os apelados só receberam a posse
do imóvel em
(fl. 47), o que deve ser considerado como o
16/05/2012
momento em que a apelante entrou em mora, independentemente da
expedição do ‘habite-se’.” (e-STJ, fls. 604).
Nesse contexto, não há omissão, pois o marco temporal foi definido e a pertinência
da distinção entre posse e
foi apreciada, sendo certo que a alteração dessa conclusão
“habite-se”
demandaria reexame da moldura fática, o que atrai a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Por sua vez, quanto à desconsideração de precedente do Superior Tribunal de Justiça
sobre a não configuração de dano moral em hipóteses de meros aborrecimentos no contexto de
vícios construtivos, o embargante invoca o
e sustenta omissão por ausência
REsp 1.234.549/SP
de
. A decisão embargada enfrentou os danos morais em dois planos: primeiro, ao
distinguishing
reafirmar a fundamentação do Tribunal de origem que reconheceu
e
“desassossego anormal”
frustração aptos a caracterizar abalo moral; segundo, ao fixar que a revisão do quantum só é
possível em hipóteses excepcionais e que, no caso, o valor de R$ 10.000,00 não é irrisório nem
exorbitante.
Documento eletrônico VDA54991303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 77ad183f-9e76-43eb-9690-fd1cda89b989

Eis os trechos: “Caracterizam-se, portanto, os danos morais resultantes da quebra
(e-STJ, fls. 605-606) e “
de expectativa [...]”
O mesmo raciocínio aplica-se à indenização por
danos morais, pois a revisão do valor arbitrado somente é admitida em hipóteses excepcionais
[...] No caso concreto, o montante fixado em R$ 10.000,00 [...] não se revela desproporcional
(e-STJ, fl. 607).
ou ínfimo, afastando a possibilidade de reavaliação”
Além disso, foram citados precedentes desta Corte sobre a inviabilidade de revisão
do valor por óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fls. 607). Assim, não se
configura omissão, porque houve enfrentamento do tema e definição do parâmetro de
cognoscibilidade em recurso especial.
Por fim, quanto a equívoco na aplicação da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, com alegada contradição e omissão, o embargante afirma que suas teses versariam
apenas sobre direito, sem reexame probatório. O acórdão embargado, todavia, foi claro ao
estabelecer a racionalidade do não conhecimento: “A revisão das conclusões do Tribunal de
origem quanto aos danos materiais e morais demandaria reexame do conjunto fático-
(e-STJ, fls. 601),
probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da
”
Súmula 7/STJ
reforçando, ainda, que “o Tribunal de origem analisou de forma fundamentada as questões
(e-STJ, fls. 601) e citando precedentes que afastam a violação dos artigos 489 e
essenciais”
1.022 do Código de Processo Civil quando há manifestação expressa e coerente sobre os
argumentos relevantes (e-STJ, fls. 606).
Nesse quadro, não há contradição, pois a incidência do óbice sumular é compatível
com o reconhecimento de fundamentação suficiente, nem omissão, porque o acórdão explicitou
o motivo processual impeditivo ao exame das teses recursais.
Dessa maneira, verifica-se que o acórdão ora embargado enfrentou adequadamente
todas as questões suscitadas, demonstrando a inconsistência da argumentação da parte, razão
pela qual não se constata qualquer vício, mas mera inconformidade da parte com a solução
adotada.
Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54991303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/03/2026 00:50:39
Código de Controle do Documento: 77ad183f-9e76-43eb-9690-fd1cda89b989

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.560.603 / SP
Número Registro: 2024/0030657-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00228891320128260006 20230000310785 228891320128260006
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IRONDI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO : CAIO AMURI VARGA - SP185451
AGRAVADO
: EUNICE DUARTE
AGRAVADO
: MÁRIO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO : MARCIO MORGADO CONTIN DA CRUZ - SP141230
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IRONDI EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA
ADVOGADO
: CAIO AMURI VARGA - SP185451
EMBARGADO : EUNICE DUARTE
EMBARGADO : MÁRIO FRANCISCO DUARTE
ADVOGADO
: MARCIO MORGADO CONTIN DA CRUZ - SP141230
TERMO
Documento eletrônico VDA55296978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: cfb6ec2b-697a-4a8a-bc3f-cec2f61c7c2e

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:43
Código de Controle do Documento: cfb6ec2b-697a-4a8a-bc3f-cec2f61c7c2e